Tribunal: TJDFT
Processo: 0718993-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718993-20.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERALDO RESENDE SANTOS AGRAVADO: JONNI PIANEZZER DESPACHO Dê-se baixa. Brasília, 23.10.2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR